Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-52.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013533-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKELLINE BEZERRA DE SOUSA - CPF: 005.316.332-09 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR.

REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA.

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou à reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou
cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados (artigo 12 da Resolução 400/201
6 da ANAC e N.U 1030898-21.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

Em exame do conjunto fático probatório disponível, mormente a análise comparativa entre o bilhete original (ID 293958949/PJe2) e o emitido após a alteração (ID 293958944/PJe2), constata-se que o voo em questão (Maceió a Cuiabá) teve seu horário alterado de 12h50 do dia 6/2/2025 para
às
02h55 do dia 7/2/2025
,
desrespeita
n
do o limite de alteração de 30 minutos para voos domésticos. Portanto, como a alteração do horário do voo não observou o limite legal permitido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

2.
Responsabilidade civil.
Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui
responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Em se tratando de transportes aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.

A reestruturação da malha aérea é de responsabilidade da companhia aérea e não configura caso fortuito ou força maior (N.U 1057547-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024, N.U 1009007-92.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MAR
QUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024, N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024).

3.
Dano moral.
Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa (STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019). Nota-se que a simples falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente na alter
ação do voo
, embora configure conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral,
notadamente se a parte reclamante não demonstra que em razão da alteração teve qualquer prejuízo, como por exemplo a perda de compromisso, ou a necessidade de arcar com despesas não pla
nejadas
. Portanto,
no caso concreto,
não é devida a indenização por danos morais.

4.
Recurso conhecido e
não provido
.

5.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da causa
, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1013533-52.2025.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - MT

Recorrente:
JACKELLINE BEZERRA DE SOUSA

Recorrido:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JACKELLINE BEZERRA DE SOUSA ajuizou reclamação em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea para percorrer o trecho Maceió - Cuiabá, com data de saída prevista para o dia 5/2/2025; b)esse voo foi cancelado e realocado por duas vezes, primeiro para o dia 6/2/2025 e posteriormente para o dia 7/2/2025; c) somente chegou em seu destino
com dois dias de atraso do voo originalmente contratado. Requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Dispensada a apresentação de relatório, na forma do disposto no artigo 38 da Lei 9.099/95. As provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega em síntese, que teria adquirido passagens aéreas para os trechos Maceió/AL e Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, com data de embarque
prevista para 05/02/2025 às 17:50. Afirma que o voo foi cancelado sendo reacomodada em um voo com saída somente no dia 07/02, motivo pelo qual pleiteia indenização por dano moral. A seu turno, em contestação, a reclamada, assevera que a alteração do voo contratado se deu em virtude de reestruturação da malha aérea e que a autora foi previamente comunicada, pugnando ao final pela improcedência da ação. O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam
aos conceitos de consumidor
e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor. Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegad
o. No presente caso, o voo original estava programado para o dia 05/02/2025 às 17h50min, fato esse confirmado pela reserva (id. 188821144 – pág. 10). Lado outro, a reclamada comprova que foi enviado comunicação a respeito da alteração do voo no dia 30/01/2025, ou seja, com antecedência mínima de 72 horas. (Id. 188821144 – pág. 11), conforme prevê a resolução nº 400 da Anac. Observa-se que quando da alteração do voo da parte autora, a empresa aérea atendeu ao dever de informação prévia aos passageiros em obe
diência ao que dispõe o artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC e inobstante a irresignação e afirmação de prejuízos, compulsando os autos, vê-se que não restou configurada qualquer falha nos serviços prestados pela requerida. Ademais, não existindo falha na prestação do serviço, os danos morais devem vir comprovados, sendo certo que, para que reste configurado, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano,
seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente, o que não se verifica no caso em testilha, não estando comprovado ter sido submetido a qualquer tipo de situação constrangedora que lhe causasse acentuado desgaste emocional, portanto, seu pedido é improcedente. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA - MERO ABORRECIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA
RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE CABIA, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 2. No caso, a recorrente foi comunicada da alteração do voo, com antecedência de 11 dias, tempo s
uficiente para que ela pudesse optar pela devolução do valor pago para, até mesmo, adquirir passagem de outra companhia aérea, ou ter a realocação em outro voo de sua conveniência, nos moldes do art. 12º, da Resolução 141/2010 da ANAC. 3. Não havendo demonstração da falha na
prestação dos serviços, não há que se falar em indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1011953-60.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023,
P
ublicado
no DJE 06/07/2023). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Sentença sujeita à homologação do magistrado, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Amanda
Anyelle
da Silva
Luchtenberg
Juíza Leiga do 5º Juizado Especial Cível da Capital Visto. Homologa-se a sentença derradeira elaborada pela Juíza Leiga
, com espeque no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) GRACIENE PAULINE MAZETO CORRÊA DA COSTA Juíza de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o voo foi alterado duas vezes; b) a parte reclamada alega que avisou
sobre
a alteração do dia 5 para o dia 6/2/2025, contudo, o voo do dia 6/2/2025, também foi cancelado no aeroporto, sendo realocada para o dia 7/0/2025. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025